Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, CPC. DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando de direito possessório, desnecessária a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, inc. I, do Código Civil
2. Se a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 2 (dois) anos do fim da sociedade conjugal, o direito a anulação de negócio jurídico realizado sem outorga uxória resta fulminado pela decadência.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.